Tribunal: CARF
Processo: 10320.721847/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721847/2011-23
ACÓRDÃO
1202-001.566 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERMANO BRAGA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL.DESNECESSIDADE.
Cabe à autoridade fiscal a realização de atos de ofício, destinados ao
exame de documentos e eventual solicitação de esclarecimentos ao sujeito
passivo, visando à apuração dos fatos geradores. Não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa nessa fase que prioriza os poderes
investigatórios da autoridade fiscal. Após a ciência da autuação, o
contribuinte pode apresentar impugnação tempestiva, dando inicio a fase
litigiosa ou contenciosa, em que o sujeito passivo pode exercer, na
plenitude, o contraditório e a ampla defesa, argumentando e apresentando
documentos, no bojo de uma impugnação ou defesa tempestiva. A
intimação do sujeito passivo pode ser pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico, não havendo ordem de preferência entre tais meios de
intimação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)

ACÓRDÃO
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.566 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721847/2011-23
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face do lançamento
efetuado por meio dos Autos de Infração de fls. 02 a 38, lavrados em 27/07/2011
e 29/07/2011, com fulcro na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, §1o, art.
13, incisos I, III, IV, V e VI, art. 18, §§2o e 3o, art. 25, §1o e art. 34, combinados com
os art. 186, 188 e 199 do Decreto no 3000, de 1999, art. 1o da Lei no 7.689, de
1988, art. 1o da Lei Complementar no 70, de 1991. art; 2o, inciso I, art. 3o e 9o da
MP no 1.249, de 1995 e suas reedições; e no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999
combinado com art. 57, inciso I da Medida Provisória no 2.158-33/01 e reedições.
A autuação fiscal foi decorrente do procedimento de fiscalização relativo ao ano
calendário de 2008 levado a efeito contra a pessoa jurídica impugnante, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
0320100/00189/2011.
Em 20/06/2011, a empresa foi cientificada pessoalmente do “Termo de Início de
Procedimento Fiscal” (fls. 41/42) e intimada a apresentar documentos relativos à
escrituração fiscal/contábil, atos constitutivos da empresa e cópias das faturas das
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.566 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721847/2011-23
3
administradoras de cartões de crédito, informando os repasses realizados no ano
calendário 2008.
Na mesma data, o contribuinte foi cientificado e intimado por meio do “Termo de
Constatação e de Intimação” (fls. 43), a pronunciar-se a respeito da insuficiência
de recolhimento dos tributos devidos em relação às receitas auferidas, conforme
apurado por meio dos valores repassados pelas administradoras de cartões de
crédito constantes nas Declarações de Operações com Cartões de Crédito –
Decred; e dos valores declarados na Declaração Anual do Simples Nacional –
DASN.
Em 15/07/2011, foi reintimado por via postal (fl. 44 a 46) a apresentar livros,
documentos e comprovantes solicitados pelo termo de início de fiscalização
lavrado e não atendido integralmente.
Em resposta ao referido Termo de Reeintimação Fiscal, o contribuinte apresentou
o documento datado de 20/07/2011 (fl. 47), por meio do qual declarou: “não ter
mais nenhum interesse sobre o mesmo. Portanto passando ao fiscal a tomar
medidas cabíveis, para a lavratura do auto de infração”.
A ação fiscal foi então encerrada em 27/07/2011, tendo sido lançado, por meio
dos Autos de Infração às folhas 02 a 32, crédito tributário no montante total de R$
70.101,53 (setenta mil, cento e um reais e cinquenta e três centavos), conforme
“Termo de Encerramento” à folha 87 e Demonstrativo Consolidado à folha 02.
Constatado, ainda, o descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 16
da Lei no 9.779/99, foram lavrados em 29/07/2011 o “Termo de Encerramento”
de folhas 39/40 e o Auto de Infração de folhas 33 a 38, constituindo crédito
tributário referente à multa regulamentar, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), com fulcro no art. 57, inciso I da Medida Provisória no 2.158-33/01
reeditada pela MPv no 2.158-34, de 27/07/2001.
Cientificada pessoalmente dos autos de infração em epígrafe em 29/07/2011, a
pessoa jurídica interessada interpôs em 22/08/2017, por intermédio de seu
empresário Sr. Germano Braga de Oliveira, CPF 063.878.293-72, a impugnação de
fls. 90 a 97, cujo protesto passa-se a relatar:
Dos Fatos O patrono da empresa inicia a defesa relatando sucintamente os fatos
ocorridos na autuação e descrevendo o crédito tributário apurado.
Em seguida, questiona “como poderia o contribuinte entregar documentos
solicitados, se a firma acima sequer foi intimada, já que estava com as portas
fechadas.” Protesta, então, que:
- “o Sr. Auditor nem mesmo atentou que a firma não foi devidamente intimada
com ‘ciência pessoal’ do Termo de Início do Procedimento, mesmo assim autuou
pela não entrega de documentos”; e
- “encerrou suas atividades no dia 13 de junho de 2011, por motivos alheios a sua
vontade.” Da nulidade do Auto de Infração Em sede de preliminar, a impugnante
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.566 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721847/2011-23
4
invoca o art. 104 do Código Civil, para suscitar a invalidade do auto de infração,
posto que “o contribuinte não foi sequer notificado”.
Sustenta, pois, a existência de vício no auto de infração, por falta de intimação
com ciência pessoal do Termo de Início de procedimento, o que acarretaria a
nulidade do ato, “já que o contribuinte não tomou conhecimento da fiscalização,
nem dos documentos que deram origem ao Auto de Infração”.
Trouxe à colação, a disciplina da doutrina quanto à nulidade de atos afetados por
vícios insanáveis.
Do direito No que tocante ao direito, a defesa, sustenta que:
1. os lançamentos de ofício, consubstanciados no auto de infração não procedem,
posto lhe faltarem elementos essenciais, que são os contidos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional;
2. os elementos essenciais não podem ser baseados em mero palpite ou
presunção de que houve sonegação de tributo ou fraude;
3. ao sujeito ativo cabe “fazer levantamento completo a partir de fatos
indiscutíveis e inquestionáveis e não meras presunções ou palpites para a
produção de autos de infração sem determinação da matéria tributável”; e 4. “a
tributação jamais pode ter a conotação confiscatória devendo observar os mais
restritos ditames da lei e nunca prejudicar a sociedade” e que “esta postura fere o
direito de propriedade”;
Conclui o impugnante que o auto de infração não pode prosperar, devendo ser
anulado e, em suas fundamentações, restringe-se a relatar os fatos ocorridos e
invocar o princípio do não confisco e do direito de propriedade.
Dos pedidos Ao final, o contribuinte solicitou a desconstituição do auto de
infração lavrado, tendo em vista que a empresa contribuinte não foi devidamente
intimado com ciência pessoal do Termo de Início do Procedimento.
Requereu, ainda:
a) a juntada do contrato social e demais documentos;
b) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;
c) a procedência do pedido da autuada para anulação do auto de infração de R$
70.101,53 e, por consequência, a exigência do tributo e multa; e d) o
arquivamento do presente processo administrativo fiscal.

Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário contra o acórdão de
impugnação, alegando:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.566 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721847/2011-23
5
(i)
Nulidade por falta de intimação com ciência pessoal do Termo de Início de
Procedimento Fiscal;
(ii)
Prescrição intercorrente; e
(iii)
Ofensa à vedação ao confisco

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se à análise das razões recursais.

1
NULIDADE
A Recorrente alega que o auto de infração é nulo, porque não foi intimada, com
ciência pessoal, do Termo de Início de Procedimento Fiscal. Argumenta que tal fato macula a
autuação, uma vez que não teve a oportunidade de apresentar esclarecimentos ou documentos
antes da autuação.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que o contraditório e a ampla defesa são
assegurados aos contribuintes a partir da instauração da fase litigiosa do processo administrativo,
que tem início a partir da apresentação de impugnação, na forma do art. 14, do Decreto no
70.235/1972.
Deve-se dizer, ainda, que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 49) e que eventuais irregularidades na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
Ademais disso, salta aos olhos que mesmo após a instauração da fase litigiosa, com
a apresentação de sua impugnação, a Recorrente jamais apresentou quaisquer esclarecimentos ou
documentos para afastar a constatação de omissão de receitas. Não se percebe qualquer esforço
de sua parte para esclarecer as razões pelas quais existem divergências entre as informações
contidas em DECRED e em sua DASN.
Ainda que assim não fosse, consta dos autos aviso de recebimento (fls. 47), que
demonstra a entrega do Termo de Início de Ação Fiscal no domicílio tributário da Recorrente,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.566 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721847/2011-23
6
devendo ser considerada válida a sua intimação, na forma do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e
Súmula CARF no 9.
Por essas razões, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da autuação.
2
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Recorrente alega que:

Na verdade, apesar de utilizar o termo “decadência”, a Recorrente aponta para o
fato de que o julgamento de sua impugnação demorou mais de seis anos, ou seja, a Recorrente
pretende invocar o instituto da prescrição intercorrente.
Ocorre que a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 11.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, não merece provimento o seu recurso voluntário.
3
OFENSAO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E AO DIREITO DE PROPRIEDADE
Por fim, a Recorrente argumenta que a autuação incorreu em excesso de exação,
ofendendo, sempre segundo o seu entender, o princípio do não confisco e o direito de
propriedade.
As alegações da Recorrente além de serem genéricas e manifestamente
protelatórias, não podem ser analisadas por este Conselho, nos termos do enunciado da Súmula
CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.566 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721847/2011-23
7
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 181
DF CARF MF
Original